Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710702-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DIAS DE ARAUJO, MARCIO HENNING FELICIANO DE CARVALHO, NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME RECORRIDO: NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME, ANA PAULA DIAS DE ARAUJO, MARCIO HENNING FELICIANO DE CARVALHO DESPACHO Para que se resolva qualquer dúvida acerca da hipossuficiência econômica da autora/recorrente Ana Paula Dias de Araújo, com vistas à concessão de gratuidade de justiça, traga, no prazo de 2 (dois) dias, declaração de imposto de renda de pessoa física ou recolha o preparo e as custas processuais. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. EDUARDO HENRIQUE ROSAS Relator